Tribunal: STF
Processo: ARE 1373103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença em face da Fazenda Pública. Obrigação de pagar quantia certa. Impossibilidade. Sentença pendente de recurso para os Tribunais Superiores. Inteligência do art. 2ºB da Lei Federal nº 9.494/97, e do art. 100, §1º, da CF/88. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Possibilidade de prosseguimento do incidente, porém, para fins de liquidação dos valores devidos. Apuração do quantum debeatur que não figura dentre as hipóteses previstas no artigo 2º-B da Lei 9494/97. Observância dos princípios da eficiência e da celeridade processual. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, já houve o cumprimento da obrigação de fazer, referente ao apostilamento da aposentadoria, restando pendente a obrigação de pagar as diferenças. E, considerando que o pagamento das diferenças atrasadas implicaria em liberação de recursos objeto de controvérsia, de rigor que se aguarde o trânsito em julgado, sob pena de violação da legislação federal e da própria Constituição, conforme já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:



    PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSTILAMENTO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO QUINQUÊNIOS VENCIMENTOS INTEGRAIS ADMISSIBILIDADE. Cumprimento provisório de sentença. Execução de obrigação de fazer consistente no apostilamento do direito ao cálculo dos adicionais temporais sobre vencimentos integrais (art. 536 CPC). Admissibilidade. A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios. Ausência de vedação à execução provisória. Inaplicabilidade do artigo 2º-B da Lei n° 9.494/97. PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA INADMISSIBILIDADE. Cumprimento provisório de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública (art. 534 CPC). Sentença condenatória pendente de recurso para os Tribunais Superiores. Ausência de trânsito em julgado. Inexigibilidade da obrigação. Regime diferenciado de pagamento mediante precatório com base em sentença judicial transitada em julgado (art. 100, §§ 1º e 5º, CF). Inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da EC nº 30/2000. Precedentes do STF. Recurso provido, em parte. (AI 2262122-07.2018.8.26.0000, Rel. Décio Notarangeli, 9ª Câmara de Direito Público, j. 31/01/2019)



    No entanto, embora seja vedado o pagamento das diferenças, nada impede a continuidade do cumprimento provisório visando à liquidação dos valores devidos, em observância aos princípios da eficiência e da celeridade processual, garantindo-se, assim, duração razoável do processo.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública. Pretensão voltada apenas para a liquidação do julgado, o que não envolve a liberação de recursos. Possibilidade. Medida que assegura o cumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo. Apuração do quantum debeatur que não figura dentre as hipóteses previstas no artigo 2º-B da Lei 9494/97. Precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Decisão que inadmitiu a execução provisória do julgado. Modificação. Recurso provido. (AI 2123618-84.2019.8.26.0000, Rel. Paulo Galizia, 10ª Câmara de Direito Público, j. 15/07/2019)



    [...]



    Dessa forma, e respeitado entendimento em sentido contrário, de rigor a reforma parcial da decisão impugnada, para determinar o processamento do incidente para fins de liquidação dos valores devidos, com a ressalva de que o pagamento, mediante a sistemática implementada pelo artigo 100 da Constituição Federal, será possível apenas após o trânsito em julgado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente